Tribunal: TJSP
Processo: 2275791-25.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. Ex-funcionário, apontado em boletim de ocorrência pelos ex-empregadores, como possível autor de furto de gado em propriedade rural, no exercício de suas funções. Insurgência dos requeridos contra a decisão interlocutória que reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Comum, com remessa dos autos à Justiça do Trabalho.

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. Ex-funcionário, apontado em boletim de ocorrência pelos ex-empregadores, como possível autor de furto de gado em propriedade rural, no exercício de suas funções. Insurgência dos requeridos contra a decisão interlocutória que reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Comum, com remessa dos autos à Justiça do Trabalho. Competência exclusiva da Justiça do Trabalho para conhecer de pedido de indenização decorrente de relação laboral, nos termos do art. 114, inciso VI, da CF. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.